Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ÓRTESE CRANIANA. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. PACIENTE DE SEIS MESES DE IDADE. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECUSA INDEVIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A negativa de custeio de órtese para correção de assimetria craniana posicional não é legítima quando há expressa indicação médica e aptidão para evitar possível procedimento cirúrgico. Precedentes desta Corte e do STJ
2. "Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia." (REsp n. 1.731.762/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018).
3. O procedimento em exame (órtese craniana) possui comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, o que enseja à obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente a condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.